Tribunal: TJPA
Processo: 0026955-62.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026955-62.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DIARIOS DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA COM PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE MORTE DE MENOR EM NOSOCÔMIO MUNICIPAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. ART. 5, IX, CRFB. ART. 220, CRFB. CONTEÚDO INVERÍDICO. MENOR JÁ HAVIA FALECIDO QUANDO CHEGOU AO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. EXTRAPOLA OS LIMITES DO REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITO DE RESPOSTA. ART. 5º, INCISO V, CRFB. LEI Nº 13.188/2015. PROPORCIONAL AO GRAVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou improcedente ação de direito de resposta cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela inibitória, movida em face do jornal Diários do Pará LTDA, em razão da veiculação de matéria jornalística que atribuía ao Pronto Socorro Municipal do Guamá a responsabilidade pela morte de uma criança. O juízo de origem entendeu que a publicação estava amparada pelo exercício regular da liberdade de imprensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se houve extrapolação da liberdade de imprensa em matéria jornalística divulgada por Diários do Pará LTDA;

(ii) Estabelecer se o Município de Belém faz jus à indenização por danos morais decorrente da publicação inverídica, e;

(iii) Determinar se há direito de resposta proporcional ao agravo sofrido, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei nº 13.188/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada (CF, art. 5º, IX e art. 220), não é absoluta, sendo admitida a responsabilização posterior nos casos de abuso no exercício do direito de informar, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADPF nº 130.

4. A matéria jornalística publicada em 16/05/2009 apresentou conteúdo inverídico ao atribuir ao Pronto Socorro Municipal do Guamá a responsabilidade pelo óbito de menor, sem respaldo nos documentos oficiais (Boletim de Ocorrência e Relatório de Ocorrência Hospitalar), que atestam que a criança já chegou morta ao hospital, após afogamento ocorrido na residência da família, em 2008.

5. A veiculação de informação sabidamente falsa, sem diligência mínima para verificação da veracidade dos fatos, configura abuso do direito de imprensa e enseja violação aos direitos da personalidade, inclusive à honra e à imagem institucional do Município de Belém.

6. A responsabilidade civil do veículo de comunicação é objetiva, nos termos do art. 927 do Código Civil, quando há violação de direito e dano decorrente de conduta ilícita, independentemente da intenção.

7. O dano moral institucional foi adequadamente reconhecido, diante da repercussão da matéria inverídica, sendo fixado valor indenizatório de R$ 15.000,00, em atenção aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

8. O direito de resposta é garantido pelo art. 5º, inciso V, da CF/1988 e regulamentado pela Lei nº 13.188/2015, sendo aplicável nos casos em que a matéria divulgada cause lesão à honra ou imagem do ofendido. A retratação deve ocorrer com o mesmo destaque da matéria ofensiva, sendo vedada a exposição da imagem do menor falecido, em conformidade com o art. 227 da CF e o ECA.

9. A concessão do direito de resposta não configura censura prévia, mas sim medida legítima de responsabilização posterior, conforme o Tema 786 da Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Tese de julgamento:

A. O veículo de comunicação que publica matéria jornalística inverídica sem apuração diligente dos fatos incorre em abuso da liberdade de imprensa, ensejando responsabilização civil.

B. O Município tem direito à reparação por dano moral quando sua imagem institucional é injustamente atingida por publicação falsa veiculada pela imprensa.

C. É cabível o direito de resposta proporcional ao agravo em caso de divulgação de matéria inverídica, nos termos do art. 5º, inciso V, da Constituição Federal e da Lei nº 13.188/2015.

D. A responsabilidade civil por conteúdo jornalístico inverídico independe de censura prévia e decorre do exercício abusivo da liberdade de informar.

E. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação do Município de Belém
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

30ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01/09/2025 a 08/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou improcedente a ação de direito de resposta com pedido de tutela inibitória e indenização por danos morais em desfavor de Diários do Pará LTDA, devido matéria jornalística referente a morte de uma criança no Pronto Socorro Municipal do Guamá.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados aos autos, não fora comprovada extrapolação da matéria jornalística, onde atuara no exercício do jornalismo, que possui o condão informativo, sendo observado o direito de liberdade de expressão previsto no art. 5º, inciso IV, da CRFB.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a extrapolação dos limites da liberdade de imprensa, devendo ser respeitado os direitos à honra e à imagem, além disso, pelo direito de resposta, não havendo perda do objeto devido ao longo intervalo de tempo desde a publicação da reportagem. Por fim, pleiteia pela indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, Diários do Pará LTDA se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC e na Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso, o qual recebo em efeito duplo.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Diários do Pará LTDA frente ao direito de imagem e honra do Município de Belém ao divulgar matéria jornalística.

O art. 5º e o art. 220, ambos CRFB aduzem que:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IX
– é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§1º.
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§2º.
É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

A
liberdade de expressão e de imprensa
constituem pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, sendo assegurada pelo artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 220 do mesmo diploma, que veda qualquer tipo de censura prévia.

A liberdade de expressão é o direito de qualquer pessoa
manifestar livremente ideias, pensamentos, opiniões, crenças e informações
, sem censura prévia por parte do Estado. Já a liberdade de imprensa é uma
especificação da liberdade de expressão
, voltada ao
jornalismo e aos meios de comunicação social
, garantindo o direito de informar, buscar e divulgar fatos e opiniões de interesse público.

No julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130
, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a liberdade de imprensa é
instrumento essencial da democracia
e
incompatível com qualquer espécie de censura estatal prévia
. Contudo, também afirmou de forma categórica que essa liberdade não é absoluta,
admitindo-se a responsabilização civil e penal dos que abusam do exercício desse direito
.

Dessa forma, apesar de serem garantias constitucionais, ambas
não são absolutas
, devendo ser exercidas com
responsabilidade
, respeitando outros direitos fundamentais, como: o direito à honra, intimidade e imagem (art. 5º, X), o direito de resposta (art. 5º, V), a vedação ao anonimato (art. 5º, IV) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

No caso em questão, no dia 16/05/2009, o jornal
Diários do Pará LTDA publicou reportagem
que destacava a morte do menor Caio Augusto da Silva Vasconcelos no Pronto Socorro Municipal do Guamá,
por ter falecido por suposta omissão de prestação de socorro e precariedade no atendimento de saúde pública
. Ademais, a matéria informa que a criança sofrera afogamento na residência de sua família e fora conduzido às pressas ao nosocômio, porém evoluíra a óbito em decorrência de parada cardiorrespiratória, com o corpo estirado em pia de inox e entubada com sonda de tubo do soro no nariz, o qual saía em lata de descartes (ID 19998965 – fls. 01/06).

Entretanto, conforme Boletim de Ocorrência nº 00218/2008.000087-3 (ID 19998965 – fl. 08),
a tia do menor informara que a criança falecera no dia 21/02/2008 na residência da família, sendo encontrada dentro de um balde cheio d’água já sem vida, e quando foi ao HPSM do Guamá, chegou em óbito.
Há o Relatório de Ocorrências da Unidade Hospitalar do Guamá (ID 19998965 – fls. 12/13), comprovando que no dia 21/02/2008, a criança já chegou falecida, vítima de afogamento na moradia da família, em balde d’água, sendo menor especial, pois não andava e nem falava.

Nessa senda,
louvável a tese argumentativa do Município de Belém, merecendo prosperar, pois o Diários do Pará LTDA divulgou matéria jornalística inverídica
, não guardando fidelidade aos fatos apurados pelas autoridades competentes, tendo sido desmentida por
BOP e Relatório de Ocorrências do HPSM do Guamá,

que atestou a causa da morte por afogamento no ano de 2008 em não em 2009
, como divulgado em matéria,
chegando ao nosocômio já sem vida.
Dessa forma, não há qualquer nexo com atendimento no HPSM ou com falha de qualquer agente público municipal.

Dessa forma, houve
falha grave no dever de verificação prévia da informação
, circunstância que agrava o ilícito, na medida em que expôs injustamente a imagem do menor e causou sofrimento desnecessário aos seus familiares, violando seus direitos da personalidade. Ademais,
a conduta do jornal transborda os limites do regular exercício da liberdade de imprensa
, pois não se cuida aqui de juízo opinativo ou interpretação de fatos ambíguos, mas sim da veiculação de fato sabidamente inverídico, sem a devida apuração.

A
liberdade de imprensa
, assegurada pelo artigo 220 da Constituição Federal, é pilar essencial da democracia e da fiscalização da coisa pública. O Supremo Tribunal Federal, na
ADPF 130
, reafirmou o repúdio a qualquer forma de censura prévia, reconhecendo a plena liberdade dos meios de comunicação em noticiar fatos de interesse público. No entanto, também deixou claro que essa liberdade
não é absoluta
, sendo legítima a
responsabilização posterior
quando houver
abuso no exercício do direito de informar
.

De fato, o sistema público de saúde é alvo de recorrentes críticas da população quanto à qualidade do atendimento — o que é compreensível em uma democracia e deve ser objeto de cobertura jornalística responsável. Contudo,
a crítica legítima não se confunde com a disseminação de fatos inverídicos
, sobretudo quando envolvem a imagem de instituições públicas e o sofrimento de famílias que tiveram entes queridos expostos sem o devido cuidado à veracidade dos dados.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA.
PRELIMINARES REJEITADAS. VINCULAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR À PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO DO QUAL NÃO PARTICIPOU. CARÁTER DIFAMATÓRIO.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO QUE PUBLICOU A MATÉRIA INJURIOSA
, ATRELADA À FOTOGRAFIA DO AUTOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em ilegitimidade ativa do autor porque, independentemente de quem seja o detentor do seu direito de imagem (gravadora ou agência publicitária), os fatos narrados dizem respeito ao abalo moral que sofreu ao ser vinculado a crimes que não praticou, fato que, em tese, o legitima a buscar a pretensão reparatória.

2. Se a empresa ré se dispõe a fornecer conteúdo jornalístico, informando seus leitores, deve previamente averiguar a veracidade dos fatos que compartilha na Internet. Se assim não faz, em tese, poderá ser arrolada no polo passivo de ação indenizatória.
Tese preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

3. Da análise da petição inicial e dos documentos coligidos aos autos, tem-se que estão claros o pedido e a causa de pedir. Além disso, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, não sendo o caso, sequer remotamente, de se reconhecer a inépcia da exordial.

4. A divulgação de matéria jornalística com informação inverídica, em que a fotografia do autor aparece vinculada à fato criminoso do qual não participou, é suficiente para causar dano moral, passível de reparação.

5. O valor da indenização por dano moral deve atender às finalidades do instituto: compensação para a vítima, punição para o ofensor e o caráter pedagógico de desestimular a prática, de modo que, ante as peculiaridades da demanda, deve ser mantido o valor fixado na sentença (R$15.000,00). Apelo desprovido.

(TJ-GO – 0163151-75.2014.8.09.0051, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Goiânia – 13ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: 07/12/2017). (GRIFO).

Dessa forma, através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil do Diários do Pará LTDA frente a extrapolação ao direito de informar.

Em relação a
indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o Diários do Pará LTDA extrapolou o direito de imprensa ao divulgar matéria inverídica sobre morte de menor no HPSM do Guamá, abalando a imagem institucional e de honra do Município de Belém.
Dessa forma, aplico a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao ente municipal,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

e coadunando-se com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Por fim,
em relação ao direito de resposta,
veja
mos.

De acordo com o
art. 5º, inciso V, CRFB, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo
, onde retificar a informação é um instrumento jurídico essencial para a proteção da
honra objetiva e subjetiva
dos indivíduos e instituições, servindo como mecanismo democrático de
correção pública
de informações falsas ou distorcidas, com o objetivo de
restaurar a verdade dos fatos
perante a opinião pública.

Ademais, há a
Lei nº 13.188/2015
, que dispõe sobre o
direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada
, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.

No caso concreto,
o Diários do Pará LTDA extrapolou os limites da liberdade de imprensa, ao publicar conteúdo que não correspondeu aos fatos,
violando o dever de veracidade e de diligência mínima no exercício da atividade informativa. Assim, além da indenização pelos danos morais decorrentes da falsa imputação, é imperioso reconhecer o
direito de resposta do Município de Belém, a ser exercido no mesmo veículo e com igual destaque da matéria ofensiva, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.188/2015.

É importante atentar que no direito de resposta, não deve ter divulgação do nome e nem imagem do menor de idade, visto os preceitos constitucionais presentes no art. 227, CRFB e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantem a proteção da imagem e dignidade do menor impúbere. Além disso, o respeito a imagem do falecido.

Cumpre enfatizar que não se trata de censura prévia, vedada pela Constituição e repelida pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF 130
e no
Tema 786 da Repercussão Geral
, mas sim de
responsabilização posterior e proporcional
pelo exercício abusivo da liberdade de imprensa, a fim de harmonizá-la com os direitos da personalidade e com a proteção integral à criança e ao adolescente (CF, art. 227).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300, DO CPC/15 -
MATÉRIA - MÍDIA TELEVISIVA - VEICULAÇÃO - LESÃO A DIREITO DO OFENDIDO - DIREITO DE RESPOSTA ASSEGURADO -PROPORCIONALIDADE - ART. 4º, II, DA LEI Nº 13.188/15.
Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância. Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. O direito de resposta permite que a pessoa ofendida por determinada publicação, possa exigir que o responsável pela veiculação da matéria ofensiva também publique uma resposta proporcional, noticiando a versão do ofendido. Para que seja assegurado o direito de resposta é necessário que reste configurada verdadeira lesão a direito do ofendido, capaz de ofender sua honra e imagem.
O direito de resposta deve ser feito de forma proporcional à ofensa e deve cumprir com os requisitos do art. 4º, da Lei nº 13.188/15.
A multa diária configura-se em uma ferramenta de auxílio à determinação judicial a fim de que o réu atue nos termos da conduta imposta pelo órgão jurisdicional.

(TJ-MG – AI: 10000210527750001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021). (GRIFO).

Dessa forma, deve ocorrer o direito de resposta ao Município de Belém e a retratação da matéria pelo Diários do Pará LTDA, de forma proporcional ao agravo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE ENTREVISTA. ACUSAÇÕES NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 221 DO STJ. INDENIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM PECÚNIA E EM PUBLICAÇÃO DE NOTA DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO.

1. A Corte local asseverou que os fatos praticados pela recorrente extrapolaram os limites da liberdade jornalística e de manifestação de pensamento, violando os direitos de personalidade do autor, causando-lhe danos.
O afastamento das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem implicaria o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que não se admite nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2. "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de danos, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação" - Súmula n. 221 do STJ.

3. "O direito à retratação e ao esclarecimento da verdade possui previsão na Constituição da República e na Lei Civil, não tendo sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF. O princípio da reparação integral (arts. 927 e 944 do CC) possibilita o pagamento da indenização em pecúnia e in natura, a fim de se dar efetividade ao instituto da responsabilidade civil"
(REsp n. 1.771.866/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Incabível o exame de tese não exposta no especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp: 1282134 RS 2011/0219765-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020). (GRIFO).

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DESBORDA DOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAR E CRITICAR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. DIREITO DE RESPOSTA. RECONHECIMENTO.

I. Se a matéria jornalística desborda dos limites do direito de informação consagrado nos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, não há como recusar a responsabilidade civil dos órgãos de comunicação em que foi veiculada.

II. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.

III. O direito de resposta, proporcional ao agravo, constitui direito subjetivo da pessoa que sofre lesão moral devido ao ataque a algum dos predicados de sua personalidade jurídica, nos termos do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal.

IV. Recursos dos Réus desprovidos. Recurso adesivo do Autor provido em parte.

(TJ-DF – 00209723120148070001 DF 0020972-31 .2014.8.07.0001, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recurso de apelação do Município de Belém,
reformando a sentença e condenando o Diários do Pará LTDA por responsabilidade civil objetiva por divulgação de matéria inverídica sobre a morte do menor,
C. A. D. S. V., no Pronto Socorro Municipal do Guamá,
onde aplico indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do Município de Belém.

Ademais,
pelo direito de resposta ao Município de Belém
, conforme o art. 5º, inciso V, CRFB, proporcional ao agravo da matéria inverídica que circulou em jornal impresso.

Em razão da sucumbência,
o Diários do Pará LTDA

deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF, até NOVEMBRO/2021.

Por fim, aplico a correção de juros de acordo com a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de DEZEMBRO/2021 em diante.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/09/2025